Tribunal: TJPA
Processo: 0809198-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809198-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOCERLAN VEIGA ABREU

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809198-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA
, OAB/PA Nº 19.782

PACIENTE: JOCERLAN VEIGA ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO CLASSE A – CCA, TRATANDO-SE DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS, UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES, PARA ALÉM DO FIM A QUE SE DESTINA ORIGINALMENTE, A TRAFICÂNCIA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ABALANDO BENS JURÍDICOS PRECIOSOS COMO A VIDA E A PAZ DE TODA A SOCIEDADE DE ALTAMIRA/PA. O ORA PACIENTE OCUPA O “
POSTO
” DE UM DOS RESPONSÁVEIS POR RECEBER VALORES DA CAIXINHA DA FACÇÃO, E, AINDA SER UM DOS RESPONSÁVEIS PELA GUARDA PARCIAL DE ARMAS E DROGAS DA FACÇÃO.

DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE IDADE DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO
O

ÚLTIMO
R
ECURSO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.
QUANTO AO REQUERIMENTO DA DEFESA DE QUE O PACIENTE POSSUI DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, AOS QUAIS DEPENDEM DE SEU SUPORTE FINANCEIRO E SUPERVISÃO PATERNA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL, OU MESMO DE SER IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 21 de agosto de 2023, às 09:00 horas, em formato presencial.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOCERLAN VEIGA ABREU,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802228-30.2023.8.14.0005, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (ID nº 03/16, ID nº 14508199),
que o paciente se encontra custodiado na cadeia pública de Guarajá-Mirim, em Rondônia, desde o dia 24/04/2023.

Em suma, assevera o impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal,
seja
pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
(artigo 312 do CPPB)
–;
seja
por reunir (o paciente) requisitos subjetivos favoráveis (
bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída
), sendo o responsável pelos cuidados e sustento de dois filhos menores, que correm risco de vir a passar necessidade sem a presença do pai, requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar;
seja, ainda,
pela viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da excepcionalidade da prisão preventiva, por ser a
ultima ratio
que constitui as medidas a serem tomadas para a devida instrução processual, enfatizando que, o paciente está satisfatoriamente adequado aos requisitos das medidas cautelares diversas da prisão, acrescido de uma personalidade que não demonstra perigo à ordem pública; motivos pelos quais entende que o paciente faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
às fls. 96/98, ID nº 14515114, pelo Desembargador Romulo Nunes, ao qual solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

114/119, ID nº 14611529), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Trata-se de representação pela
PRISÃO PREVENTIVA c/c BUSCA E APREENSÃO e QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
oferecida pela Autoridade Policial, Superintendente Regional do Xingu Ricardo Vieira de Lima, em face de vinte e dois alvos.

Em decisão de Id Num. 90115125, datada de 01/04/2023, o Juízo plantonista determinou que os autos tramitem sob sigilo e segredo de justiça, para garantir a eficiência da investigação criminal, cumprimento das medidas cautelares em curso e no interesse social (art. 20 do CPP e art. 5º, LX, da CF).

Após manifestação favorável do Ministério Público (Id Num. 90137238 datado de 02/04/2023), o Juízo plantonista deferiu as representações em 03/04/2023 (Id Num. 90151517).

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:
No que diz respeito ao paciente
JOCERLAN VEIGA ABREU
, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar, bem como pela prisão preventiva.

Narrou a representação, que no dia 09/03/2023, o investigador de Polícia Civil Manoel Etelberto Borba Neto atendeu uma pessoa que chegou na Seccional de Polícia Civil, disposta a noticiar uma gama de crimes praticados por uma facção criminosa intitulada Comando Classe A
–
CCA.

Na ocasião, o nacional, que pediu para não se identificar com receio de sofrer represálias, apontou uma série de pessoas participantes do grupo criminoso, dentre eles o paciente,
JOCERLAN VEIGA ABREU
, que é irmão de ADRIELE VEIGA ABREU, vulgo RUBI ou KIARA, esposa de LUCENILDO BARBOSA, vulgo VK ou PROFETA, que foi apontado como um dos líderes, dentre uma série de pessoas participantes do grupo criminoso, inclusive, sendo LUCENILDO um dos responsáveis pela guarda parcial de armas e drogas da facção.

Aduziu a Autoridade Policial que, diante dos fatos, foi instaurada uma verificação preliminar de informações com vistas a angariar a plausibilidade das informações recepcionadas, tendo os policiais civis passado a colher elementos informativos.

Com base no que fora coletado, os agentes apontaram o ora paciente como segundo escalão da facção criminosa.

A Autoridade Policial descreve que existem responsáveis por receber os valores da caixinha da facção, sendo estes os representados: ELZA VIANA BARBOSA, EWERTON VIANA BARBOSA e
JOCERLAN VEIGA ABREU
(irmão da Rubi).

Em seus antecedentes criminais, o paciente não registra ação penal
(Id Num. 94423452).

Após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo plantonista acolheu as representações em 03/04/2023.

O Juízo plantonista entendeu que restou evidente
a necessidade da medida diante do arcabouço probatório acostado aos autos, principalmente nos termos dos BOP 00049/2023.101379-8 (Id Num. 90112422 - Págs. 1-2), os depoimentos de Gesivaldo Souza (Id Num. 90112423 - Pág. 14) e de Jhonata Clay (Id Num. 90112423 - Págs. 15-16), vídeo e áudios constantes no Id Num. 90116289, Id Num. 90116293 e Id. Num 90116292 demonstram a violência praticada pelo grupo criminoso, os registros fotográficos de Id Num. 90116295 identificam alguns representados, integrantes do CCA, Relatório de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Id Num. 90112422 - Págs. 4-15), Relatório de Missão (Id Num. 90112422 - Págs. 16-23), ofício encaminhado pela Polícia Civil de Rondônia à Policia Civil do Pará com solicitação de diligências (Id Num. 90112423 - Págs. 11-12), caracterizando o
fumus boni iuris.

Já com relação ao
periculum libertatis,
demonstrou a decisão que restou configurado pelo
modus operandi
dos crimes em apuração, conforme narra a Autoridade Policial, os representados supostamente integram facção criminosa intitulada Comando Classe A
–
CCA, tratando-se de organização estruturada e com divisão de tarefas, utilizada para a prática de diversos crimes, para além do fim a que se destina originalmente: a traficância de substâncias entorpecentes, abala bens jurídicos preciosos como a vida e a paz de toda a sociedade de Altamira.

Analisando o
modus operandi
, verificou-se a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, eis que evidenciada a periculosidade dos representados e a gravidade dos atos imputados. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o
modus operandi
revela risco à ordem e a tranquilidade social.

Em 01/05/2023, a Polícia Civil do Estado de Rondônia (Id Num. 91925763) informa que, no dia 28/04/2023, foi dado o cumprimento ao mandado de prisão preventiva referente aos autos do processo nº 0802228-30.2023.8.14.0005, em desfavor de
JOCERLAN VEIGA ABREU
, na ocasião foi apresentado o Boletim de ocorrência nº Nº: 00030790/2023 e auto de qualificação e interrogatório do acusado (Id Num. 91925764 e 91925765).

Na data de 02/05/2023, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
JOCERLAN VEIGA ABREU
, nos termos do artigo 5º, LXV da Constituição c/c artigo 316 do Código Processual Penal, ou, de forma subsidiária, a concessão da liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, aplicando-se, eventualmente, as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Id Num. 91980318).

Posteriormente, foram j
untados aos autos pela Autoridade Policial
OS EXTRATOS BANCARIOS DAS CONTAS DE
JOCERLAN VEIGA ABREU
; EWERTON VIANA BARBOSA E ELZA VIANA BARBOSA
(Ids Num.
92100628; 92100629; 92100630; 92100631 e 92100632).

Ato contínuo, o delegado Ricardo Vieira de Lima, SUPERINTENDENTE REGIONAL DO XINGU, requereu que os extratos bancários dos acusados permanecessem em segredo de justiça (Id Num. 92242561).

Em 12/05/2023, considerando a relação entre os países membros da INTERPOL se estabelece por meio de cooperação, a Autoridade Policial solicitou a inclusão dos nomes dos foragidos (quais sejam, LUCENILDO BARBOSA; ADRIELE VEIGA ABREU; DEIGLESON MAIA DE ANDRADE; MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS; ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA; LUZINILDO CARDOSO DE CARVALHO; e CARLOS HUGO MOURA BENTES) na DIFUSÃO VERMELHA (
Red Notice
), a fim de possibilitar a captura no exterior e eventual extradição (Id Num. 92738851).

Em 30/05/2023, o Órgão Ministerial apresentou parecer pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva de JOCERLAN (Id Num. 93932282).

Em 02/06/2023, sobreveio decisão deste Juízo no sentido de manter a prisão preventiva de JOCERLAN VEIGA ABREU, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública (Id Num. 94176269).

Em 06/06/2023, a Defesa do paciente solicitou a permanência de sua custódia na Cadeia Pública de Guajará Mirim, sob o fundamento de assegurar a integridade física do investigado, uma vez que este teria se mudado de Altamira em razão de estar sofrendo ameaças por parte de desafetos de sua irmã ADRIELE VEIGA ABREU (Id Num. 94338328).

Em 28/06/2023, este Juízo preferiu decisão para, dentre outras deliberações, determinar que fosse oficiado o SEAP-PA, a fim de informar se a instituição tem condições de receber mais este detento provisórios, tendo em vista o requerido pela defesa de JOCERLAN VEIGA ABREU e o ofício de nº 12152/2023 (Id. Num. 94338328). Ademais, quanto ao pedido de manutenção do custodiado na Cadeia Pública de Guajará Mirim, os autos foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Em 29/06/2023, este Juízo deferiu prévio requerimento feito pelo Órgão Ministerial e concedeu prazo em dobro para que seja apresentada a denúncia ou solicite o que entender necessário, considerando o elevado número de investigados e a complexidade da causa (Id. Núm. 95847548).

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:
O juízo encaminhou os autos ao Ministério Público para apreciação do pedido de não recambiamento de JOCERLAN VEIGA ABREU do estado de Roraima para o Estado do Pará, bem como, para que se tome medidas cabíveis quanto a conclusão do inquérito policial.

Às fls. 120/121 (ID nº 14689351), o Desembargador Pedro Pinheiro Sotero indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.

Nesta
Superior Instância
(fls. 123/134, ID nº 14770476), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.

À fl. 138, ID nº 14841156, acolhi a prevenção suscitada, haja vista o primeiro recebimento do habeas corpus nº 0806593-45.2023.8.14.0000 impetrado em favor da corré Adriele Veiga Abreu, referente ao mesmo processo de 1º Grau nº 0802228-30.2023.8.14.0000, objeto do presente
writ
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, e ainda a prisão domiciliar em razão de ser o paciente imprescindível ao cuidado de dois filhos menores.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos dias 03/04/2023 e 07/06/2023:

“(...) Narra a representação que, no dia 09/03/2023, o investigador de Polícia Civil Manoel Etelberto Borba Neto atendeu uma pessoa que chegou na Seccional de Polícia Civil, disposta a noticiar toda uma gama de crimes praticados por uma facção criminosa intitulada Comando Classe A – CCA.

Na ocasião, o nacional, que pediu para não se identificar com receio de sofrer represálias, apontou uma série de pessoas participantes do grupo criminoso, inclusive suas lideranças, tais como LUCENILDO e RUBI.

Aduz a Autoridade policial que, diante dos fatos, foi instaurada uma verificação preliminar de informações com vistas a angariar a plausibilidade das informações recepcionadas, logo, policiais civis passaram a colher elementos informativos. Com base no que fora coletado, os agentes apontaram como principal líder LUCENILDO BARBOSA, vulgo VK ou PROFETA, em segundo escalão, encontra-se ADRIELE VEIGA ABREU, vulgo RUBI ou KIARA (esposa de LUCENILDO) e DEIGLESON MAIA DE ANDRADE, vulgo ISLÂMICO ou THOMAS SHELBY, este responsável pela logística de armamento e drogas interestadual.

De acordo com os informes coletados, LUCENILDO, RUBI e THOMAS SHELBY controlam de Rondônia a facção com forte atuação principalmente em Altamira e, quando estão na cidade, costumam se refugiar em uma residência na Rua Assade Cury-29, também conhecida como Rua Asa Branca-29, lote-29, Condomínio Jardim Independente, bairro Independente II, Altamira, esta pertencente ao nacional WAGNER XAVIER CUNHA.

[...]

No que diz respeito ao representado JOCERLAN VEIGA ABREU, irmão de RUBI, este seria um dos responsáveis pela guarda parcial de armas e drogas da facção.

[...]

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tipificados no art. 33 e art. 35 ambos da Lei nº 11.343/06, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante de toda a documentação investigativa acostada aos autos, principalmente nos termos dos BOP 00049/2023.101379-8 (Id Num. 90112422 - Págs. 1-2), os depoimentos de Gesivaldo Souza (Id Num. 90112423 - Pág. 14) e de Jhonata Clay (Id Num. 90112423 - Págs. 15-16), vídeo e áudios constantes no Id Num. 90116289, Id Num. 90116293 e Id. Num 90116292 demonstram a violência praticada pelo grupo criminoso, os registros fotográficos de Id Num. 90116295 identificam alguns representados, integrantes do CCA, Relatório de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Id Num. 90112422 - Págs. 4-15), Relatório de Missão (Id Num. 90112422 - Págs. 16- 23), ofício encaminhado pela Polícia Civil de Rondônia à Policia Civil do Pará com solicitação de diligências (Id Num. 90112423 - Págs. 11-12), cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti. O periculum libertatis resta configurado pelo modus operandi dos crimes em apuração, conforme narra a Autoridade Policial, os representados supostamente integram facção criminosa intitulada Comando Classe A – CCA, tratando-se de organização estruturada e com divisão de tarefas, utilizada para a prática de diversos crimes, para além do fim a que se destina originalmente: a traficância de substâncias entorpecentes, abala bens jurídicos preciosos como a vida e a paz de toda a sociedade de Altamira.

Analisando o modus operadi, podemos verificar a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, eis que evidenciada a periculosidade dos representados e a gravidade dos atos imputados. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social.

[...]

A probabilidade de recidiva do comportamento criminoso se afere em face do passado dos representados, pois os registros criminais denotam ser alguém que já respondeu ou responde por outros crimes, que traduzem um comprometimento com práticas ilícitas graves, representando consistente risco de dano à ordem pública, à paz social e à coletividade.

Desse modo, afere-se, pelas singularidades do caso concreto, que o comportamento passado dos representados e sua personalidade elaboraram um prognóstico de recidiva delitiva e de periculosidade, demonstrando que não sabe usufruir de sua liberdade sem encontrar estímulos para a prática de novas infrações penais, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública.

[...]

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. (...)”.

“(...) O investigado se encontra custodiado cautelarmente desde 28/04/2023, após cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo Juízo plantonista em decisão de Id Num. 90151517.

Constato que não houve nenhuma modificação no contexto fático apto a ensejar a concessão de liberdade provisória e/ou revogação da prisão preventiva.

[...]

Especificamente em relação ao requerente
JOCERLAN VEIGA ABREU
, este ocupa, de acordo com a Autoridade Policial, o “posto” de um dos responsáveis por receber os valores da caixinha da facção.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Compulsando os autos, segundo as informações constantes da autoridade coatora, o paciente supostamente integra facção criminosa intitulada Comando Classe A – CCA, tratando-se de organização estruturada e com divisão de tarefas, utilizada para a prática de diversos crimes, para além do fim a que se destina originalmente, a traficância de substâncias entorpecentes, abalando bens jurídicos preciosos como a vida e a paz de toda a sociedade de Altamira/PA.

Segundo apuração, o ora paciente ocupa o “posto” de um dos responsáveis por receber valores da caixinha da facção, e, ainda um dos responsáveis pela guarda parcial de armas e drogas da facção.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE IDADE DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados de 02 (dois) filhos menores de idade, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

Em abril de 2017, o Ministro Neli Cordeiro do Supremo Tribunal de Justiça, reforçou a orientação dada pelo Estatuto da Primeira Infância que, ao mesmo tempo que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, diz que a alteração só é possível para o homem "caso (ele) seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos".

In casu,
apesar de
constar as certidões de nascimento (ID nº 14537926 e ID nº 14537927), não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, destarte, meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Qualquer que seja a situação listada no art. 318, não é adequado esquecer que a pessoa presa preventivamente continuará presa, porém, em regime domiciliar, entenda-se: deverá permanecer recolhida em sua residência em período integral; 24 horas por dia, e em caso de descumprimento injustificado da(s) condição(s) imposta(s) ocorrerá o retorno ao cárcere. Ou seja, inobstante ao argumento de ser o responsável financeiro dos filhos, advertimos que a prisão domiciliar não admitirá que o paciente labore, face as limitações da prisão domiciliar.

Asim, vê-se que não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/08/2023